Tribunal: TJPA
Processo: 0804831-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804831-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIELA MENEZES LEITE

AGRAVADO: PAULO RODRIGUES PINTO LEITE NETO

PROCURADOR: JOSE WAGNER CAVALCANTE MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO RECOMENDAM O AFASTAMENTO DO ENCARGO ALIMENTAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A maioridade civil não se revela, por si só, elemento suficiente para afastar a obrigação alimentar do pai em relação ao filho.

2
. Após atingida a maioridade civil, o ônus de evidenciar a manutenção da verba alimentar passa a recair sobre o pretenso alimentando.

3
. In casu, a partir dos elementos constantes nos autos, não evidenciado, neste momento processual, os requisitos dirigidos à concessão da tutela antecipada para exonerar o pai da obrigação alimentar quanto à filha.

4
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804831-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: G.M.L

AGRAVADO: P.R.P.L.N

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.M.L., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos proposta por P.R.P.L.N. vasada nos seguintes termos:

“ (...) Isto posto, com base e fundamento no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em sede integral, e assim exonero o senhor PAULO ROGRIGUES PINTO LEITE NETO quanto à obrigação alimentar em relação à sua filha GABRIELA MENEZES LEITE no importe indicado 20% (vinte por cento) de seus ganhos, segundo os fundamentos acima expostos. (...)”

Insatisfeita, a agravante interpôs o presente recurso onde afirma que se encontra sem ocupação profissional, incapaz de prover seu próprio sustento, dependendo totalmente de sua genitora e da pensão que recebia até a concessão da liminar ora recorrida.

Alega que criou um CNPJ em seu nome com a intenção de comercializar roupas de ginástica, mas os planos não progrediram, para tanto anexa aos autos as declarações de imposto de renda da empresa criada, cujos extratos atestam sua inatividade.

Afirma que tenta ingressar no ensino superior no curso de Medicina, mas até o momento não logrou êxito e frequenta curso preparatório pré-vestibular, conforme comprovantes anexados aos autos. Relata que faz tratamento psiquiátrico e psicológico e é possuidora de psoríase pelo que necessita de medicamentos caros, por período indeterminado, para a realização do tratamento.

E que, embora tenha atingido a maioridade civil, continua na condição de estudante e ainda se prepara para ingressar na faculdade.

Ao final requereu a concessão de efeito suspensivo, pois alega ser de suma importância a retomada do pagamento da pensão alimentícia, eis que, atualmente, todas as despesas são arcadas por sua genitora, professora aposentada. E no mérito, o provimento do recurso.

Recebi o recurso no efeito suspensivo, Id. 5321454.

Contrarrazões do agravado apresentadas sob o Id. 5376875, onde alega que a agravante não comprova que não mais vende roupas; que o plano de saúde da recorrente cobre as consultas na área de psiquiatria e sessões de terapia com psicólogo; que a recorrente não possui doença incapacitante para laborar; que os documentos anexados aos autos atestam que não possui mais vínculo com os cursos preparatórios para vestibular de Medicina e que pagou corretamente as parcelas demonstradas. Requereu, ao final, o desprovimento do presente recurso.

Manifestação do Ministério Público apresentada sob o Id. 5847893.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo, de plano, à análise das irresignações.

Pretende a recorrente a manutenção dos alimentos em seu favor.

Do que se depreende dos autos, os alimentos em favor da agravante (que conta hoje com 26 anos de idade, vide certidão de nascimento de Id. 5261765), correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento do recorrido, foram estabelecidos em 2012, nos autos do processo nº 0022994-61.2007.814.0301.

Estabelece o art. 1699 do Código Civil que se “
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de que os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Portanto, é admissível a exoneração dos alimentos quando se verificam mudanças no binômio alimentar, sejam estas nas necessidades do alimentado ou nas possibilidades do alimentante.

No caso em análise, a agravante sustenta que tenta ingressar no curso de Medicina e frequenta curso preparatório para tanto; que se encontra sem ocupação profissional, dependendo totalmente da pensão e de sua genitora; alega que faz tratamento psicológico e psiquiátrico e possui doença relacionada ao seu estado emocional, psoríase.

O agravado, por sua vez, afirma que a agravada desenvolve atividade de vendas; que o plano de saúde da recorrente cobre as consultas com psicólogos e psiquiatras; que a recorrente não anexou aos autos notas fiscais de compra de medicamentos com seus respectivos valores; e que sua filha não possui vínculo com os cursos preparatórios para o ingresso na faculdade de Medicina, conforme documentos de Id. 5261768 e 5261770.

Pois bem, consoante consolidada jurisprudência, a maioridade civil não se revela, por si só, suficiente para a determinação da exoneração de alimentos, sendo impositiva a demonstração por parte de quem os recebe que ainda faz jus ao encargo, já que suas necessidades não podem ser consideradas presumidas. O ônus, portanto, de evidenciar a necessidade de manutenção da verba objeto da ação passa a recair sobre o alimentando.

E isso porque, uma vez implementada a maioridade do alimentando, altera-se a natureza da obrigação, que deixa de ser um encargo do pai em relação aos filhos, como determina o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, passando a ter fundamento no dever de solidariedade existente entre os parentes (artigo 1.694 e seguintes do Código Civil).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR.
Com a maioridade civil, passa a ser dever da alimentada provar que ainda necessita dos alimentos, pois a necessidade deixa de ser presumida
. Caso em que a alimentada, com 22 anos de idade, provou estar matriculada em curso superior. Alimentante comprovou estar doente, necessitando de medicação contínua. Obrigação alimentar redimensionada à 20% do salário mínimo. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível, Nº 70083546309, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 16-04-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FILHOS MAIORES DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS NECESSIDADES, QUE NÃO MAIS SÃO PRESUMIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo já foi indeferido em anterior requerimento próprio, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, encontrando-se prejudicada a sua análise neste reclamo. 2. Caso em que corretamente foi indeferido o pleito de expedição de ofício para a fonte pagadora do alimentante, com o objetivo de demonstrar que ele paga alimentos a outros filhos maiores de idade, porquanto é prescindível para o deslinde da controvérsia. 3.
Não sendo a maioridade civil, por si apenas, motivo determinante à exoneração de alimentos, faz-se imperiosa a cabal demonstração por parte dos alimentados de que ainda necessitam da verba alimentar,
do que não se desincumbiram os recorrentes, que deixaram de comprovar a alegada premência de seguir recebendo a verba alimentar, já que contam 30 e 28 anos de idade, têm formação em curso superior (o filho possui duas graduações) e não apresentam qualquer incapacidade laboral. Manutenção da sentença exoneratória. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70083960807, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-04-2020)

Por ocasião da análise da liminar recursal constatei, a partir da documentação anexada aos autos, que a agravante se desincumbiu de provar sua necessidade, pois restou comprovado através de prova documental que está realizando tratamento com psiquiatra e psicólogo e, consoante laudo médico de Id. 5261777, estaria impossibilitada de exercer atividade laborativa; e, ainda, que possui psoríase grave, consoante laudo médico de Id. 5261800.

Após ofertadas as contrarrazões ao recurso, ainda há divergência, na atual fase processual, quanto à realização ou não de atividade de comerciante de roupas pela recorrente, considerando a existência de CNPJ inscrito em seu nome.

Assim, por cautela, entendo necessário o prosseguimento da instrução do feito, havendo questões a serem avaliadas e esclarecidas com o desenrolar do processo, não sendo demais lembrar que há entendimento sumulado no verbete nº 358 do STJ no sentido de que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

Somente em casos excepcionalíssimos, nas hipóteses em que houver robusta prova de que o alimentando não necessita mais dos alimentos ou de que o alimentante não tem condições de honrar o seu encargo, é que se concede, em antecipação de tutela, a exoneração pretendida, o que não se constatou liminarmente na hipótese em exame, pelo que deve ser reformada a decisão ora recorrida.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida, devendo ser mantido o desconto junto à fonte pagadora do alimentante/agravado, em favor de sua filha, ora agravante.

É o voto.

Belém (PA), 20 de setembro 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021